Tribunal: STF
Processo: ADI 165
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-01
Data de publicação: 1990-02-01

Ementa:
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE MINAS GERAIS- EXIGÊNCIA DE PREVIA
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA CELEBRAÇÃO DE CONVENIO - JUÍZO DE
CONVENIENCIA - LIMINAR CONCEDIDA.
O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL INVOCADO PARA DEMONSTRAR A
INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS IMPUGNADAS, INSCRITAS EM
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - POSTULADO DA DIVISAO FUNCIONAL DO PODER - E
A EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES DO STF SOBRE O TEMA (RTJ, 94/995 E
115/599) ACENTUAM A RELEVÂNCIA JURÍDICA DA MATÉRIA VEICULADA EM AÇÃO
DIRETA. RAZOES DE CONVENIENCIA, FUNDADAS EM JUÍZO DISCRICIONARIO QUE
VEM PAUTANDO A ATUAÇÃO DA CORTE NA FASE INTRODUTORIA DO CONTROLE
CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, RECOMENDAM A SUSPENSÃO CAUTELAR
DA EFICACIA DOS ATOS QUESTIONADOS.